Tribunal: TJMT
Processo: 0002200-31.2019.8.11.0034
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002200-31.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DE SOUZA JACINTHO - CPF: 469.640.619-91 (VÍTIMA), MATHEUS MONTINI DA SILVA JACINTHO - CPF: 032.770.641-40 (VÍTIMA), CLEIR LURDETE MONTINI JACINTHO - CPF: 000.882.209-31 (VÍTIMA), ALESON FELIPE JACINTHO - CPF: 016.237.091-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KENNEDY WEVERTON ARAGAO OLIVEIRA - CPF: 067.033.111-29 (APELANTE), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA SANTOS - CPF: 062.748.341-09 (APELANTE), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (ADVOGADO), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE FERREIRA NEVES ALVES - CPF: 072.296.861-21 (APELANTE), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), MARLON FERNANDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 054.510.091-71 (APELANTE), MATHEUS NATAN DA COSTA - CPF: 053.047.651-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KENNEDY WEVERTON ARAGAO OLIVEIRA - CPF: 067.033.111-29 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE SOUZA SANTOS - CPF: 062.748.341-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE FERREIRA NEVES ALVES - CPF: 072.296.861-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON FERNANDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 054.510.091-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO
MAJORADO

PELO CONCURSO DE AGENTES
, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PRIMEIRO
E TERCEIRO
APELANTE
S
.

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DE AMBOS

–

AVENTADA

FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA INVEROSSÍMIL –
DELAÇÃO DOS COMPARSAS
.

ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONJUGADOS QUE ATESTAM INDUBITAVELMENTE A AUTORIA
.

CONDENAÇÃO MANTIDA
.

2.
PLEITO DE ABRANDAMENTO DAS PENAS INICIAIS
.
DESACOLHIMENTO
.
UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE
1/8
(UM OITAVO) SOBRE A PENA PONDERADA
.
ADOTADO UM DOS CRITÉRIOS DE AUMENTO PROPORCIONAL DA
S
PENA
S
INICIA
IS
.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES
.
3.
POSTULADA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO QUE O FECHADO
.

INACOLHIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFERIDAS PEJORATIVAMENTE
.
4. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
É inviável a absolvição do
primeiro
e terceiro
apelante
s
pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a condenação
,
fundada no acervo probatório produzido na instrução processual
.

2
.
Na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de
1/8
(um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado”
(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental nos
Embargos
Decla
ra
tórios no Agravo em Recurso Especial n. 2.139.545/SP, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.9.2022
e publicado no
DJe
de 4.10.2022)
.

3.

Deve ser mantido o regime inicial fechado para os apelantes porque uma das circunstâncias judiciais foi valorada em seu desfavor, nos termos do art. 33,§§ 2º, b, e 3º do Código Penal.

4
.
Recurso
des
provido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso
s
de apelação criminal
interposto
s
por

Bruno de Souza Santos
,

José Henrique Ferreira Neves Alves
e
Matheus Natan da Costa
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única Dom Aquino
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0002200-31.2019.8.11.0034
, conden
ando
-
os
pela prática do crime de roubo
majorado
,
capitulado no art. 157, § 2º, II
e V
e § 2º-A, I, do Código Penal,
impondo ao
primeiro

a
pena de
7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa
; ao
segundo
a pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10
(
dez
)
dias-multa
; e ao
terceiro
a pena de 9
(
nove
)
anos e 7
(
sete
)
meses de reclusão, em

regime inicial fechado, e 185
(
cento e oitenta e cinco
) dias-multa
.

Bruno de Souza Santos
,

ora
denominado de
primeiro apelante
,

nas razões
que estão

no ID
158822314
,
p.
16
-
18
,
postul
a
a
sua absolvição
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
,
sob alegação de

ausência de provas da sua participação no delito, vez que não foi reconhecido pelas vítimas
; e
,

s
ubsidiariamente,
a fixação da pena no mínimo legal e o abrandamento
do regime prisional imposto.

José Henrique Ferreira Neves Alves
,
doravante
denominado
segundo apelante
,
nas
razões que se
veem
no ID
158822314
,
p. 38
-
39
, requer
a fixação do regime inicial semiaberto.

Matheus Natan da Costa
,
aqui, também denominado de
terceiro apelante
,
nas razões que se encontram no ID
158822350
, almeja a sua absolvição
do crime de roubo majorado
, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal, por fragilidade probatória, com aplicação do
aforismo

in
bubio
pro reo
; e
,
subsidiariamente, o reexame da pena e do regime prisional imposto.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no
s

ID
s

158822316 e
158822354
,

requer

o
des
provimento
dos recursos defensivos
.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer

que está

no ID
171130153
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.
zz

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
158819889
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta do presente caderno investigativo que no dia 10 de

dezembro de 2019, por volta das 17h3 1 m, em uma residência situada na Avenida

João Furtado de Mendonça, n° 08, bairro Centro, no Município e Comarca de Dom

Aquino-MT, os denunciados
ICENEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA,

BRUNO DE SOUZA SANTOS, JOSÉ HENRIQUE FERREIRA NEVES

ALVES, MATHEUS NATAN DA COSTA
e
MARLON FERNANDO PEREIRA

CAMPOS
subtraíram, para proveito comum, em concurso de agente, mediante grave

ameaça exercida com arma de fogo, objetos pertencentes às vítimas
Cleir
Lardeie

Montini Jacintho, Matheus Montini da Silva Jacintho,
Aleson
Felipe Jacintho
e

Antonio
de Souza Jacintho.

Segundo consta dos autos, um dia antes dos fatos

(09.12.2019), os denunciados se reuniram na residência do denunciado
MATHEUS

NATAN,
quando planejaram o assalto, pois
MATHEUS
e
MARLON
foram os

mentores e realizaram o 'levantamento' da residência.

No dia, local e horário, supr
am
encionado, os denunciados

se deslocaram até o local dos fatos, abordaram a
vítima
Cleir

Lurdete

Montini

Jacintho
e
Ma
theus
Montini da Silva Jacintho
, utilizando-se de uma arma de fogo,

apreendida às fls. 15-IP.

Na sequência, a
vitima

Antônio de Souza Jacintho
chegou

no local e também foi abordada pelos denunciados, momento em que passaram a

subtrair pertences do local: 01 (um) celular Nokia, 02 (
duas)

b
ermudas
, 01 (uma)

camisa social azul, 01 (um) Playstation 4, 02 (dois) carregadores de celular, 07 (sete)

frascos de perfume, 01 (uma) mochila e 01 (um) celular
Samsumg
.

Ato contínuo,
no momento em que
os denunciados estavam

se assenhorando os objetos, chegou ao local a vítima
Aleson
Felipe Jacintho
, que

acabou entrando em luta corporal com um dos denunciados, porém, com a chegada

dos demais acabou sendo imobilizado.

A vítima
Aleson
Felipe Jacintho
disse aos denunciados que

já havia acionado a polícia, momento em que, devido ao temor de serem presos, os

denunciados se evadiram do local.

Logo após, a polícia militar recebeu a informação que os

acusados estariam na residência de
KENEDY
. Lá os policiais militares
prenderam

KENEDY
em flagrante, bem como apreenderam os objetos do roubo em sua posse.

Na Delegacia de
Polícia
,
KENEDY

e também
o

denunciado
MARLON
confessaram a ação criminosa e delatam a participação dos

demais agentes.

O acusado
MARLON FERNANDO
foi preso mediante

representação do Delegado de Polícia, autos Código 62948.

[...]

Destaques no original

A
materialidade do crime narrado na denúncia
ficou comprovada
nestes
autos e sequer foi objeto de irresignação.

No tocante a autoria delitiva,
Bruno e
Matheus Natan [
primeiro e terceiro apelantes]
postulam
a absolvição de ambos
.
Todavia,
não lhe
s
assiste razão,
uma vez que
o
magistrad
o
concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa
q
ue acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido
tal como foi prolatado
.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto
Bruno e Matheus Natan

tenha
m
negado a prática do crime de roubo
majorado

em alusão, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
os dois
não consegui
ram
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático
-
probatória exposta na sentença
condenatória
, tampouco a conclusão a que chegou
o
magistrad
o,

vazada nos seguintes termos:

[...]
Em que pese os réus Matheus Natan da Costa e Bruno de

Souza Santos negarem a autoria delitiva, verifica-se que em seus

interrogatórios, em sede inquisitorial os denunciados Kenedy Weverton

Aragão Oliveira e Marlon Fernando Pereira Campos, não só confessaram

o crime, como também indicaram os denunciados Matheus Natan e

Bruno de Souza como participes, bem como indicaram Mateus como

mentor do crime. Senão Vejamos:

“(...) Que, Mateus e Marlon fizeram o levantamento do local e

tinham conhecimento que na casa do Sr.
Antonio
tinha

guardado num cofre a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil

reais). QUE, MARLON é o cabeça da quadrilha. QUE, ontem

10/12/2019 por volta de 17h20 o interrogado, MATHEUS,

MARLON, HENRIQUE, BRUNO e DIGO vulgo capetinha se

reuniram na casa de MATEUS e em seguida praticar o roubo.

Que chegaram na casa do Sr.
Antonio
por volta de 18h30
á

18h40. Que, todos entraram na casa e cada um foi para um

"canto" - quarto. (...) “(KENNEDY WEVERTON ARAGÃO

OLIVEIRA)

“(...) QUEM ESTAVA COM O MESMO NA CASA DO SENHOR

ANTONIO DE SOUZA JACINTHO?
R: "Ele, Kenedy, Bruno,

Henrique e Mateus, que estavam reunidos
ha
dois dias na

casa do Matheus, que de lá saíram para a casa da
vitima
,

que chegou lá umas meia noite, uma hora, que tem certeza

desse horário, que não ficaram muito tempo dentro da

casa, que Matheus quem falou para ele dessa casa, que lá

Na casa tinha quarenta mil reais em dinheiro, então logo

que chegou na cidade o conheceu c Matheus já ficou

sabendo da casa e se reuniram para planejar o roubo",

QUE estava de camisa da manga longa cor preta, estilo capa

de chuva. 4 - COMO FQI A DIVISÃO DOS OBJETOS

FURTADOS? QUAIS OS OBJETOS O INTERROGANDO

FICOU? R: “O que ficou com ela foi um moto G5, um tênis

marca Mizuno, um carregador portátil e as outras coisa”?

ficarem com o Henrique, com Matheus e com o Bruno, que só

queria os quarenta mil. 5 - QUEM E O CABEÇA DA

QUADRILHA? R: “O Matheus o chefe porque ele que passou o

canal que levou eles para a casa dele e que Bruno era tipo um

vigia° 6 - QUAL O MEIO DE TRANSPORTE USADO PARA A

FUGA”? R; "QUE fugiram a pé mesmo, pelos fundos, que é só

mato e que de lá saíram para a seringa". 7
–
PORQUE

ESCOLHERAM A CASA DE ANTÔNIO DE SOUZA

JACINTH07 R: “Que escolheram
esse casa
porque o povo

falou que tinha quarenta mil em espécie’’, 8 - A QUEM

PERTENCIA A ARMA CALIBRE 22 IMPORTADA USADA NO

ROUBO NO ROUBO NA CASA DO SENHOR ANTONIO”? R:

“QUE Kenedy estava com uma pistola”. que era de chumbinho,

depois pegaram um revólver lá na casa mesmo'. 9 – DEPOIS

do FURTO PARA ONDE FORAM? R: "Foram para o mato”.

(...)” (Marlon Fernando Pereira Campos).

Outrossim, o denunciado Bruno foi encontrado na casa do

denunciado Kenedy com os objetos do roubo, e empreendeu fuga quando a

polícia chegou ao local.

Ademais, na residência do denunciado Bruno também foram

encontrados objetos advindos do roubo. (02 frascos de perfumes, 01 aparelho

celular e 02 carregadores de celular).

Nesse sentido, temos o depoimento, em sede inquisitorial, do

PM Francismar Francisco Nascimento:

“(...) QUE, APÔS ROUBO OCORRIDO NA DATA DE ONTEM,

10/12/2019 CONFORME 8.0 N° 369630, A GUARNIÇÃO

PASSOU A FAZER DILIGÊNCIA NO SENTIDO DE

CAPTURAR OS AUTORES DO CRIME. SENDO QUE

RECEBEMOS INFORMAÇÕES QUE OS AUTORES

ESTARIAM NO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE, PORÉM

AO CHEGARMOS NO LOCAL NÃO ENCONTRAMOS OS

SUSPEITOS, POIS HAVIAM SAÍDO SENTIDO
VILA

ESPORTIVA
, ENTÃO DESLOCAMOS ATÉ A RESIDENCIA

DO SUSPEITO KENENDY, AO CHEGARMOS AO LOCAL

ENCONTRAMOS OS SUSPEITOS KENENDY E BRUNO.

QUE, PORÉM O SUSPEITO BRUNO EMPREENDEU FUGA

PULANDO MUROS E QUINTAIS JÁ O SUSPEITO KENENDY

FOI ABORDADO E DETIDO POR ESTA GUARNIÇÃO. QUE,

NO INTERIOR DA RESIDENCIA LOCALIZAMOS UMA ARMA

DE FOGO PISTOLA CALIBRE 22 IMPORTADA, 01

APARELHO CELULAR SAMSUNG, CINCO FRASCOS DE

PERFUMES, MOCHILA COR PRETA, PLAYSTATION 4 COM

CONTROLE, CAMISA SOCIAL DE COR AZUL, QUATRO

JOGOS PES 2018, Ë VESTIMENTAS USADAS NO ROUBO,

NA RESIDENCIA DO SUSPEITO BRUNO DE SOUZA

SANTOS LOCALIZAMOS 02 (DOIS) FRASCOS DE

PERFUMES, 01 (UM) APARELHO CELULAR, 01 (UMA)

PORÇÃO DE
SUBSTANCIA
APARENTANDO SER ACIDO

BÓRICO E 02 (DOIS) CARREGADORES DE CELULAR. QUE,

DIANTE DOS FATOS NARRADOS O SUSPEITO FOI

CONDUZIDO PARA DELEGACIA DE
POLICIA
, SEM LESÕES

CORPORAIS PARA
PROVIDENCIA
. QUE, SEGUNDO O

SUSPEITO O ROUBO QUE CONSTA B.O N° 369630
,
QUE

OCORREU NA CASA DO Sr. ALESON FELIPE JACINTHO

FOI REALIZADO PELO CONDUZIDO JUNTAMENTE COM OS

SUSPEITOS MARLON FERNANDES PEREIRA CAMPOS

BRUNO DE SOUZA SANTOS, MATHEUS NATAN COSTA E

HENRIQUE FERREIRA NEVES. (...)”.

Por sua vez, sob a alegação de que as dificuldades financeiras

o levaram a cometer o delito, o réu José Henrique Ferreira Neves Alves,

confessou a participação no delito, pela oferta de R$5.000,00 (cinco mil

reais).

De igual forma, o réu Kenedy Weverton Aragão Oliveira

confessou que praticou o crime, confirmando que assaltou a residência

das
vitimas
, que todos estavam encapuzados e utilizaram armas na

pratica
do delito, bem como amarraram e restringiram a liberdade das

vitimas
. Além do mais, o réu Kenedy em seu interrogatório informou que

foi convidado para a
pratica
do delito por Marlon, e que executaram o

crime na companhia de José Henrique.

Logo, o fato praticado é típico, não operando em favor dos réus

qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo serem incursos

nas penas do art. 157, do CP.
[...]
(ID
67109643
)

Vê-se, pois, que em
que pesem as assertivas
sustentadas

pelo primeiro e terceiro apelantes
de que não particip
aram do crime
em apuração
e que não foram reconhecidos pelas vítimas pois todos os
assaltantes
estavam encapuzados,
tais argumentos não
têm consistência
.

Primeiramente, porque as vítimas, especialmente
Aleson
Felipe de Jacintho, narrou que visualizou dois suspeitos na parte de fora da casa, sentados de capacete sobre duas motocicletas, e mais dois ou três dentro da casa,
número
de envolvidos que coincide com as narrativas prestadas pelos corréus
Kenenedy
Weverton e Marlon Fernando,
na fase administrativa,
os quais não só confessaram a prática do
delito patrimonial em questão, como também
narraram, em detalhes, a empreitada criminosa.

Registre-se, por oportuno, que Marlon Fernando faleceu no curso da instrução processual, sendo, portanto, seu depoimento prestado na fase administrativa, considerada prova irrepetível e, portanto, legítima
para

respaldar o édito condenatório.
Nesse contexto, i
nfere-se
das
declarações do comparsa
retromencionado
, que Matheus Natan
foi o mentor intelectual do delito
,

e o indivíduo que
escolheu a casa e as vítimas, por saber que no local havia um cofre com dinheiro guardado.

No mesmo sentido foi a
declaração
de Kenedy
, afirmando que Marlon Fernando e Matheus Natan foram os organizadores do delito em
alusão
e dividiram a
s
res
furtivae
, sendo que Bruno queria apenas o dinheiro.

Embora o corréu Kenedy tenha alterado em juízo a versão dada na fase inquisitiva acerca da participação de Bruno e Matheus Natan, é certo que a negativa
daquele
destoa dos demais elementos colhidos durante a instrução, os quais apontam para a autoria dos
primeiro
e terceiros
apelantes sem margem para dúvida.

Se isso não bastasse,
depreende-se
do
B
oletim de
O
corrência n. 2019.370638, que foram apreendidos dois aparelhos celulares, um da marca Samsung,
localizado
na resid
ê
ncia d
e
Kennedy, e o outro
,
da marca Nokia, apreendido na
casa
de Bruno,
cujos objetos
foram reconhecidos pelas vítimas.

Por sua vez, a
policial militar Rose Ferreira, que também
fez parte das

diligencias
no dia após o delito ter sido cometido, declarou em juízo que uma arma de fogo foi encontrada na casa do corréu Kenedy Weverton Aragão Oliveira e

que,
apesar do comparsas
terem
fugido
do local
quando a guarnição chegou
, o então suspeito delatou os

demais coautores,
tal como se constata desta parte das
declarações da referida testemunha:

[...] Promotor: (...) a senhora se recorda da diligência Rose: Sim.

Promotor: o que aconteceu. Rose: quando nós assumimos o

serviço já
tinha ocorrido o roubo,
ai
através de denúncias a gente

chegou até a residência do
Kenidy
e lá a gente encontrou alguns

pertences da vítima, uma arma de fogo, uma pistola e o
Kenidy
e

outros dois haviam fugido, foragiu do local assim que a gente

chegou. Promotor: quais foram os outros dois dona Rose, por favor?

R
ose: eu não me recordo do nome, mais um era o Marlon. Promotor: a

diligência da residência do
Kenidy
a senhora participou também? Rose:

sim, eu cheguei de ir lá.
Promotor: a senhora chegou a conversar

com o
Kenidy
depois, ele apontou os outros
partícipes ,
os autores

do crime do roubo? Rose: sim, ele falou o nome. Promotor: a

senhora se recorda os nomes que ele falou? Rose:
um era o Bruno, o

menor, o Marlon
,
ai
não me recordo mais.
[...]”.
[Trecho
s
extraído
s
dos

memoriais finais ofertados pelo Ministério Público
, vistos no
ID 158822309]

Destarte
,

i
nexistem nestes autos

elementos probatórios que desqualifiquem o
s
depoimento
s

do
s

ofendido
s
e das testemunhas
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
e
s
em atribuir falsamente o delito de roubo
ao
s

primeiro e terceiro
apelante
s
, daí por que as afirmações daquel
e
s
não podem ser desprestigiadas apenas com base na
inverossímil
negativa de autoria do crime sustentada por este
s
.

Por conseguinte,
as negativas sustentadas pelos
pelos
primeiro e terceiro
apelantes não tiveram o condão de
desconstituir de forma
verossímil a versão
descrita
na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que foi imputada

as
pessoa
s
de ambos
, até porque, quem oferece álibi e não o comprova de maneira indubitável, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada
pelo
Ministério Público, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal eis que é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço
nestes
autos
.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos
em incriminarem injustificadamente
os
primeiro e terceiro
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas inconsistentes deduzidas nas razões recursais do
s
primeiro e terceiro
apelante
s
para tentar desqualificar os depoimentos da
s
vítima
s
e das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos interesses daquele
s
, por óbvio, não têm o
potencial
de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
eles.

Nessa mesma linha intelectiva
é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pel
a
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
s
apelante
s
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas
encon
tradiças nestes autos
, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de roubo
majorado
por parte do
s

primeiro e terceiro
apelante
s
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição
de ambos
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor
deles
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No
que tange
à dosimetria,
Bruno e Matheus Natan [primeiro e terceiro apelantes]
almejam a fixação da
s
pena
s basilares
no mínimo legal, contudo,
também não
lhes
assistem razão, pois

a única circunstância judicial desfavorável considerada em relação ao crime de roubo foi
as
circunstância
s
do crime tendo em vista que a empreitada criminosa foi perpetrada
mediante emboscada e restrição de liberdade das vítimas
.

E
, uma vez configurad
o o concurso de
majorantes [concurso de agentes
, restrição de liberdade das vítimas
e emprego de arma de fogo],
o
prolator do édito condenatório considerou apenas o emprego de arma
de fogo
como causa de aumento na terceira fase dosimétrica e remanejou
a restrição de liberdade e
o concurso de agente, residualmente, para a primeira
e segunda
etapa
s
da dosimetria.

Aliás, sobre a matéria, eis o
entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, resumido no
E
nunciado
O
rientativo n. 32: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
”

Sendo assim, c
omo somente foi valorada pejorativamente
uma circunstância judicial, ou seja,
as
circunstâncias do crime,
o
magistrad
o
aplicou
corretamente o equivalente
à
fração de
1/8
(um oitavo) sobre a média ponderada entre as penas máxima e mínima do ilícito em referência, isto é, 6 (seis) anos para encontrar
o
quantitativo

para cada uma das variáveis, o que resultou no acréscimo de 9 (nove) meses, daí por que a dosimetria não merece qualquer reparo.

E s
obre a possibilidade de

adoção do critério de aumento de
1/8
(um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, o Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS E ANTECEDENTES. AUMENTO DE
1/8
PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. REINCIDÊNCIA E CONCURSO DE PESSOAS. AUMENTO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de
1/8
(um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado

(ut,
AgRg
no
AREsp
n. 2.073.621/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
de 22/8/2022).

2. Consta do acórdão recorrido à e-STJ fl. 228 que o réu não confessou o delito, negando ser o proprietário e responsável pela droga. A alteração dessa conclusão não prescinde do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. "Esta Corte Superior orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa" (
AgRg
no HC n. 539.585/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
DJe
de 10/12/2020), como no caso dos autos.

4. Recurso não provido.

(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.139.545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27
.
9
.
2022
e publicado no

DJe
de 4/10/2022)
Destacamos

Por derradeiro, no que concerne ao pedido de abrandamento do regime prisional imposto formulado por Bruno e José Henrique [primeiro e segundo apelantes], é imperativo reconhecer que essa pretensão não merece prosperar, uma vez que, como visto acima, a aplicação de regime prisional mais rigoroso foi fundamentada pelo sentenciante com base na aferição negativa das circunstâncias judiciais que, de fato, se mostraram exacerbadas pela premeditação
e restrição de liberdade das vítimas
, motivo pelo qual deve ser conservado o regime de cumprimento de pena no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2º,
a
[a
contrário sensu
] e § 3º, do Código Penal; impondo-se destacar, outrossim, que essa medida não fere o princípio da razoabilidade

e da
proporcionalidade, isso sem contar que
os apelantes
não se encontra nas condições previstas nas Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, em
con
sonância
com

o
parecer ministerial,
nego

provimento
ao
s
recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Bruno de Souza Santos
,
José Henrique Ferreira Neves Alves
e
Matheus Natan da Costa
, mantendo
inalterado

o
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023